Tribunal: TJSP
Processo: 1510050-69.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510050-69.2024.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
APARECIDO EDUARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
2
Voto:
45486
Apelação:
1510050-69.2024.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Cleber Aparecido Eduardo
Apelado:
Ministério Pùblico
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Cleber Aparecido
Eduardo foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal (fls.
114/118).
Apela
o
réu.
Requer
a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06 (fls. 128/132).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 137/142), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando desprovimento do apelo
(fls. 150/155).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
3
A acusação é a de que Cleber, em
20 de abril de 2024, transportou e trouxe consigo, para fins de
tráfico, drogas (cocaína, maconha e lança-perfume) sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar..
Segundo a denúncia, “policiais
militares viram o denunciado com sacolas nas mãos. O denunciado, ao
perceber a presença da Polícia, tentou se evadir. Os policiais
perseguiram-no e abordaram-no. Na sacola do denunciado foram
encontrados os entorpecentes e o dinheiro a seguir apontados: - 499
(quatrocentos e noventa e nove) eppendorfs com cocaína pesando 104
gramas - 285 (duzentas e oitenta e cinco) porções de maconha
pesando 199,5 gramas - 1812 (cento e oitenta e um) frascos de lança-
perfume com o volume total de 1 litro e 86 mililitros - a quantia de R$
118,00 (cento e dezoito reais). No momento da abordagem, o
denunciado disse aos policiais militares que iria à boca de fumo para
iniciar seu turno de venda de drogas. Na Delegacia, ele ficou em
silêncio. Na folha de antecedentes, fls. 38/41, aparecem processos por
roubo qualificado e por homicídio qualificado, além de constar que o
denunciado é egresso do sistema carcerário. No entanto, não foi
juntada a certidões das condenações.” (fls. 1/4).
A
materialidade
ressuma
do
Boletim de Ocorrência (fls. 6/9), Auto de Exibição e Apreensão (fls.
34/35), laudo de constatação (fls. 37/40), laudo definitivo (fls.
72/73) e da prova oral produzida.
A autoria recai sobre o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
4
Sob o crivo do contraditório,
Cleber negou o tráfico, afirmando que apens parte da droga era
para consumo próprio (fls. 172 mídia).
Na esteira, o decreto condenatório
exsurge da firme e harmônica prova testemunhal acusatória, nas
palavras dos policiais militares Wagner Queiroz e Dyogo Souza, que
confirmaram os fatos tais como narrados na denúncia. Relataram
que estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram um
indivíduo com sacolas pretas nas mãos. Ao perceber a presença
policial, o indivíduo tentou empreender fuga, mas foi detido. Em
revista pessoal, foram localizadas as sacolas contendo dinheiro e
diversos entorpecentes. O réu confessou informalmente a prática do
tráfico ilícito de drogas (mídia).
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra é a de que agem
nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
5
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas outras.
A síntese da prova coligida com
todas as circunstâncias do caso bem delineia a traficância
denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou
desclassificação da conduta.
Ressalta-se que a caracterização
do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente,
de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas
possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Neste
contexto
fático,
a
condenação do réu por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, era mesmo de rigor.
Dosimetria.
A
reprimenda
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
6
reparo e sequer foi objeto do recurso.
A pena-base foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-
multa, em razão dos maus antecedentes (processo no
0006551-02.2008 fls. 20/32) e da quantidade de entorpecentes
pareendida. Na segunda fase, foi acrescida de mais 1/6, em razão da
reincidência (processo no Processo no 1516606-49.2019, fls.
20/32), tornando-se definitiva, à míngua de outras causas
modificativas, em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no mínimo legal.
A reincidência, por si só, impede o
redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
A
recidiva justifica o regime
fechado.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510050-69.2024.8.26.0228 -Voto no 45486-rc
7